Tribunal: CARF
Processo: 16327.721445/2020-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, mercê da aplicação da Súmula CARF no 114.
DECADÊNCIA IRPJ E CSLL. GLOSA DE DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÕES FICTÍCIAS. COMPROVAÇÃO DE DOLO QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 173, I, DO CTN.
Afasta-se a alegação de decadência em razão da existência de fraude e sonegação que mantenha a qualificação da multa de ofício, devendo-se aplicar a regra geral do art. 173, I, do CTN, conforme exceção prevista na parte final do § 4o do art. 150, ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS DESPESAS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
Inexiste bis in idem tributário nas circunstâncias em que se exige o IRRF da fonte pagadora em paralelo à glosa de despesas tidas por desnecessárias, onde o lançamento é obrigatório, porquanto o IR-fonte representa técnica de substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto de Renda. Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora, no tocante ao IRRF, o bem jurídico tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a retenção do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e sem causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico.

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721445/2020-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.345 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
DECADÊNCIA.
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
SEM
OPERAÇÃO COMPROVADA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, mercê da aplicação da Súmula CARF
no 114.
DECADÊNCIA IRPJ E CSLL. GLOSA DE DESPESAS DECORRENTES DE
CONTRATAÇÕES FICTÍCIAS. COMPROVAÇÃO DE DOLO QUE
AUTORIZA A APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART.
173, I, DO CTN.
Afasta-se a alegação de decadência em razão da existência de fraude e
sonegação que mantenha a qualificação da multa de ofício, devendo-se aplicar
a regra geral do art. 173, I, do CTN, conforme exceção prevista na parte final
do § 4o do art. 150, ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO
COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da
aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS
DESPESAS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
Inexiste bis in idem tributário nas circunstâncias em que se exige o IRRF da
fonte pagadora em paralelo à glosa de despesas tidas por desnecessárias, onde
o lançamento é obrigatório, porquanto o IR-fonte representa técnica de
substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto de Renda.
Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora, no tocante ao
IRRF, o bem jurídico tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela
substituição tributária que exige a retenção do tributo, impondo-se à fonte
pagadora o dever de reter a exação devida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721445/2020-36
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de
atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e
sem causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar
remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que
não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo
em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento
jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%,
aplicando a retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23. Vencido o conselheiro
André Severo Chaves, que dava parcial provimento em maior extensão, para adicionalmente
afastar a exigência do IRRF. Apresentará declaração de voto o conselheiro André Severo
Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Andre Severo Chaves,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da
Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fenelon Moscoso de Almeida.
Relatório
01.
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
procedentes os lançamentos de IRRF, IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2015,
decorrentes de pagamentos sem causa e despesas não comprovadas por serviços supostamente
prestados por terceiros.
02.
A administração tributária traz no TVF (fls. 727/747) o seguinte relato:
4.1. INFRAÇÃO
DESPESAS NÃO COMPROVADAS - SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

No dia 04/11/2020 a DEINF (Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Instituições Financeiras) recebeu uma cópia da Informação Fiscal referente à
Operação Macchiato (11a fase da Operação Descarte), que identificou
operações suspeitas envolvendo o Banco de Crédito e Varejo S.A, CNPJ
50.585.090/0001-06.
A Informação Fiscal trouxe uma longa lista de supostas prestadoras de serviços
que foram intimadas a comprovar supostas operações com o Banco BMG,
CNPJ 61.186.680/0001-74 (e outras empresas do grupo), nos anos de 2014 e
2015, e não lograram êxito em comprová-las. De acordo com o documento,
tendo em vista que o BCV foi adquirido pelo grupo BMG em 2011 e é dirigido
pelos mesmos diretores do Banco BMG, havia indícios de que as operações
envolvendo as empresas GGS EMPAR Empreendimentos e Participações Ltda,
CNPJ 13.115.816/0001-02 e CONSPLAN Consultoria Serviços Planejamento
Ltda, CNPJ 64.037.179/0001-34, fossem fictícias.
Este Termo de Verificação Fiscal trata da análise dos efeitos, na apuração do
Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, da existência de despesas não
comprovadas com serviços prestados por terceiros no ano calendário de 2015,
motivando a lavratura dos Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), referente ao ano calendário 2015.
4.1.1 - GGS EMPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Através da intimação 19/2020, o BCV foi intimado a apresentar o contrato,
com todos os seus aditivos e anexos, celebrado em 2015, com a empresa GGS
Empar Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ 13.115.816/0001-02, no
valor de R$ 4.284.785,00. Também foi intimado a apresentar cópias das notas
fiscais emitidas, acompanhadas dos demonstrativos dos valores pagos.
Em sua resposta, o BCV informou que não encontrou o contrato de prestação
de serviços firmado com a GGS Empar:

Através da Intimação 24/2020 o Banco foi reintimado a apresentar o mesmo
contrato e confirmou a informação de que o documento não foi localizado:

Foram apresentadas as seguintes notas fiscais, que são compatíveis com os
valores declarados na DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte):
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

A descrição do serviço é genericamente apresentada como “Intermediação de
Negócios”. Não foram apresentados relatórios de gestão ou de assessoria que
indicassem a efetiva prestação do serviço. O BCV apresentou apenas uma
planilha – sem especificar sua origem – para demonstrar a composição dos
valores pagos à empresa GGS Empar. Abaixo, um dos itens da planilha:

E esclareceu o tipo de serviço que teria sido prestado:

Entendemos que sem a apresentação do contrato firmado com a empresa GGS
Empar e sem a apresentação de documentação consistente que comprove a
efetiva prestação do serviço, não há como aceitar a dedutibilidade da despesa
de R$ 4.284.785,00.
De acordo com os Sistemas da Receita Federal, a empresa GGS Empar possui
como sócios Georges Sadala Rihan, CPF 942.717.807-82 (99,99%) e a empresa
GGS Investimentos e Participações Ltda, CNPJ 20.415.572/0001-49 (0,01%),
que também pertence a Georges Sadala.
Sadala é apontado pela Operação Lava Jato como um dos operadores
financeiros do esquema do ex-governador Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. Em
2017 chegou a ser preso pela Operação C’est fini (É o fim, em francês).
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

Em dezembro de 2017 o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro
apresentou uma petição à Justiça Federal pedindo a investigação de Georges
Sadala. Nesse documento, que é público e pode ser consultado no site do MPF-
RJ1, foram utilizadas informações produzidas pela Receita Federal sobre
diversas empresas de Sadala, entre elas a GGS Empar.
O documento informa, por exemplo, que até 2015 a empresa não possuía
funcionários e que, nesse ano, pagou salários, na média, a 2,42 funcionários:

A Receita Bruta da empresa, em 2015, totalizou 4.998.985,00, tendo recebido
R$ 714.200,00 no primeiro semestre e R$ 4.284.785,00 no segundo semestre,
este segundo valor pago pelo BCV.
A investigação do MPF também revelou que a GGS Empar foi utilizada para
compra de materiais de construção, reforma, móveis, itens decorativos e sete
carros de luxo entre os anos de 2012 a 2014. E conclui:

Assim, pelas informações apresentadas, consideramos que o BCV realizou,
ao contratar a empresa GGS Empar, em 2015, transação com empresa sem
capacidade operacional para prestar os serviços pelos quais foi
remunerada. Além do mais, não há sequer contrato firmado entre o Banco
e a empresa que sustente o pagamento realizado.
Portanto, não houve comprovação documental de que os serviços pelos quais a
empresa GGS Empar foi remunerada foram efetivamente prestados. O
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

pagamento poderia, em tese, ter qualquer outra motivação. Inclusive, mera
liberalidade da empresa pagadora.
4.1.2 - CONSPLAN – CONSULTORIA, SERVIÇOS, PLANEJAMENTO
LTDA
Através da Intimação 24/2020 o BCV foi intimado a apresentar cópia do
contrato firmado em 2015 com a CONSPLAN – Consultoria, Serviços,
Planejamento Ltda, CNPJ 64.037.179.0001-34, no valor de R$ 5.002.425,00.
Também foi intimado a apresentar cópia das notas fiscais emitidas,
acompanhadas dos demonstrativos dos valores pagos.
Em sua resposta, apresentou cópia das notas fiscais, que são compatíveis com
os valores declarados na DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte):

O Banco também apresentou cópia do Contrato de Prestação de Serviços e
Outras Avenças, firmado com a Consplan em 25/05/2015. A cláusula primeira
detalha as obrigações da empresa contratada:

O contrato, no entanto, não estipulou o percentual de remuneração da
contratada, definindo apenas que a remuneração será “previamente ajustada”.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

Foi solicitado ao BCV que apresentasse descrição detalhada do serviço
prestado pela Consplan, como forma de comprovar sua efetiva realização. O
Banco, no entanto, não logrou êxito em apresentar tal detalhamento:

Também foi solicitado ao BCV que apresentasse documentação diversa, como
relatórios e planilhas, que comprovasse a efetiva realização do serviço pela
empresa Consplan. A resposta foi idêntica à anterior:

Em que pesem as transações aparentemente cumprirem os aspectos formais,
uma vez que o BCV apresentou o contrato com a empresa Consplan, as notas
fiscais e os comprovantes de transferência bancária, não houve a comprovação
da efetiva prestação do serviço. O Banco não conseguiu sequer apresentar uma
descrição do serviço realizado e não apresentou nenhum documento que
pudesse demonstrar que a Consplan realmente realizou o serviço pelo qual foi
remunerada.
Apesar de, no item 1.2 do Contrato de Prestação de Serviços, a Consplan
assegurar que possuía infraestrutura suficiente para atendimento do objeto da
contratação, a Informação Fiscal referente à Operação Macchiato revelou que
até o mês de março de 2016 a empresa contratada não tinha nenhum
empregado, constando apenas na base da GFIP 2 (dois) sócios da empresa (José
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

Augusto Vieira de Abreu e Maria Emília Vieira de Abreu) como contribuintes
individuais.
Assim, pelas informações apresentadas, consideramos que o BCV realizou,
ao contratar a empresa Consplan, em 2015, transação com empresa sem
capacidade operacional para prestar os serviços pelos quais foi
remunerada. O Banco não conseguiu, sequer, descrever em detalhes o
serviço realizado pela empresa contratada.
O BCV não trouxe quaisquer elementos que, de fato, pudessem comprovar a
efetiva prestação dos serviços pela Consplan. O pagamento poderia, em tese,
ter qualquer outra motivação. Inclusive, mera liberalidade da empresa
pagadora.
03.
Após regular impugnação, a DRJ manteve os lançamentos, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DECADENCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 135. APLICAÇÃO. De
acordo com a Súmula CARF no 135, a antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL,
por meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
DESPESAS
COM
COMISSÕES.
CORRESPONDENTES
BANCÁRIOS
E
INTERMEDIÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. São
indedutíveis as despesas com comissões tidas com correspondentes bancários, quando não
se demonstre a efetiva prestação do serviço.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015
DECADENCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 114. APLICAÇÃO. De
acordo com a Súmula CARF no 114, o Imposto de Renda incidente na fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa,
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN .
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E
DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Quando não for comprovada a causa do
pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que
IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um
contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis,
mas não prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF
devido à ausência de causa para o pagamento.
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. NATUREZA JURÍDICA. TRIBUTO. O
imposto de renda na fonte, de 35% (trinta e cinco por cento), tem como hipótese de
incidência o "pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas”. Não tem natureza de
penalidade. Trata-se de imposto que visa garantir a efetividade das normas tributárias.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. DEDUÇÃO DO VALOR RETIDO E
RECOLHIDO. O IR-Fonte retido, recolhido e não compensado, referente ao pagamento
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

considerado sem causa ou cuja operação não fora comprovada deve ser deduzido do IR-
Fonte lançado de ofício. O fato de o pagamento efetuado estar sujeito ao IR exclusivamente
na fonte, o que impede sua dedução na declaração de ajuste do beneficiário, não configura
óbice à redução do valor lançado de ofício. O art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, trata da
incidência do IR-Fonte; assim, não há falar-se em dedução de demais tributos retidos na
fonte além deste, tampouco do IRPJ e CSLL recolhidos pelo beneficiário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA QUALIFICADA. DOLO CONFIGURADO. A apresentação da totalidade das
Notas Fiscais com a descrição genérica dos serviços como sendo de “Intermediação de
Negócios" e sem a comprovação da efetiva prestação de serviços correspondentes a
nenhuma delas, ainda que compatíveis com valores declarados em DIRF, caracteriza o agir
com dolo de causar dano à Fazenda Pública, utilizando-se de subterfúgios a fim de esconder
a ocorrência do fato gerador ou retardar o seu conhecimento pela Autoridade Fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL). A decisão relativa ao lançamento principal se aplica,
no que couber, as exigências da CSLL, posto que fundamentados nos mesmos elementos de
prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
04.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, em que suscita
os seguintes pontos de defesa:
a)
Decadência para exigência do IRRF e das antecipações do IRPJ e
CSLL, sob o argumento de que os pagamentos foram efetuados ao longo de
2015, de forma que a antecipação dos pagamentos também acarretou a
antecipação do prazo decadencial para lançamento de eventual diferença,
uma vez que o Fisco já tinha condições de homologar referidos
pagamentos. Defende a não aplicação do art. 173, I, do CTN, ante a alegada
inexistência dolo.
b)
Ausência de comprovação dos fatos geradores, sob o color de que
os documentos apresentados são suficientes à comprovação dos serviços
prestados e que as informações fiscais recebidas pela DEINF relativas à
Operação Macchiato não foram juntadas aos autos. Ademais, controverte o
fato de que não houve qualquer menção ao Recorrente e nem mesmo aos
prestadores de serviço objeto da presente autuação na referida delação.
Com a devida vênia, a Administração Tributária se utilizou de uma mera
menção ao GRUPO BMG em uma investigação para então desconsiderar,
sem qualquer prova ou respaldo, as operações realizadas por suas
instituições.
c)
Justifica as contratações com as empresas em razão da necessidade
de contratar serviços prestados para a atividade de correspondentes
bancários e intermediários, justificando não ter apresentado um dos
contratos em razão da busca e apreensão que a impedia de fazê-lo e, em
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

relação ao segundo contrato, a ausência de percentual de remuneração seria
fruto da dinâmica dos negócios firmados à época.
d)
Argumenta que os documentos fiscais apresentados à fiscalização
não foram considerados inidôneos, devendo serem levados em consideração
para comprovar as operações, inclusive, os controles internos da empresa.
e)
Rechaça a vinculação com potencial pagamento de propina a
terceiros, porquanto os documentos das operações policiais não foram
juntados aos autos;
f)
Controverte a falta de tempo hábil para apresentar alguns
documentos, além de que a ausência de funcionários nos quadros das
empresas contratadas não é suficiente a pressupor a ilicitude na contratação
dos serviços, necessária para aproximar clientes.
g) Cobrança em duplicidade de tributos, ante a alegada
impossibilidade de cobrança do IRRF junto à glosa de despesas que
impactou na apuração do IRPJ e CSLL. Nesse ponto, controverte o fato da
DRJ ter afastado o argumento de que não houve liberalidade nos
pagamentos realizados para manter a cobrança dos tributos, porém, teria
havido inovação nos fundamentos.
h)
Impossibilidade de tributação de receitas e de pagamentos, sob o
argumento de que não pode prevalecer a glosa das despesas para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, destacando que a glosa das despesas acarreta
a equívoca tributação de receitas, as quais não são fatos geradores dos
tributos em comento.
i)
Impossibilidade de cobrança do IRRF sobre pagamentos, por
considerar que a renda é de titularidade dos terceiros destinatários, não
podendo ser exigida da fonte pagadora nem se utilizar da tributação como
forma de penalidade.
j)
Inocorrência de fraude, simulação ou conluio que justifique a
qualificação da multa. Aduz que não foram trazidos aos autos elementos
concretos para comprovar o intuito do Recorrente de lesar o erário, mas
tão somente presunções da inidoneidade dos pagamentos, razão pela qual
requesta aplicação da súmula CARF 14.
05.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

06.
O recurso é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
07.
A contribuinte suscita preliminar argumento relacionado à decadência, que fora
afastada pela DRJ em razão da qualificação da multa de ofício, ante a existência de conduta
dolosa que atrai a aplicação do art. 173, I, do CTN.
08.
Não obstante, a parte controverte a inexistência de dolo nas condutas tratadas nos
autos, razão pela qual a análise da decadência fica condicionada à verificação dos elementos que
ensejam a manutenção ou não da multa qualificada.
09.
Assim, por se tratar de matéria de mérito, que potencialmente afeta e exonera
parcela do crédito tributário, deixarei para me manifestar em relação a esse ponto quando
analisar os motivos ensejadores da majoração da penalidade em apreço.
DA MATERIALIDADE INFRACIONAL: ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES QUE
MOTIVARAM OS LANÇAMENTOS
10.
A administração tributária lavrou os autos de infração em apreço em razão de dois
contratos de prestação de serviços que a contribuinte firmou com as empresas GGS EMPAR e
CONSPLAN, no ano de 2015. Em razão de indícios de que tais contratações seriam fictícias,
realizou fiscalização para que a contratante (ora recorrente) apresentasse evidências de que tais
contratações de fato ocorreram.
11.
Vê-se dos autos que o banco foi intimado a apresentar os referidos contratos. Em
relação à empresa GGS EMPAR, não comprovou a existência de contratação, pois não possuía
tal contrato, limitando-se a apresentar notas fiscais e planilha interna de pagamentos, justificados
como pretensa intermediação de negócios, cujos pagamentos totalizaram R$ 4.284.785,00.
12.
Quanto à contratação da CONSPLAN, apresentou Contrato de Prestação de
Serviços e Outras Avenças, porém, o mesmo não estipulava claramente o objeto do serviço
prestado, tão somente a “indicação de clientes”, sem maiores detalhes, inclusive, sem prever
percentual de remuneração. Os pagamentos à referida empresa totalizaram a importância global
de R$ 5.002.425,00 no período, conforme notas fiscais anexadas aos autos.
13.
A administração tributária intimou a contribuinte a apresentar descrição detalhada
do serviço, porém, a contribuinte nada esclareceu, limitando-se a informar que não pôde realizar
o levantamento das informações detalhadas.
14.
A falta de informações tornou-se ainda mais evidente em razão de nova intimação
do Fisco para que a contribuinte apresentasse documentação diversa, como relatórios e planilhas,
que comprovasse a efetiva realização do serviço pela empresa Consplan. Tanto quanto
anteriormente, nada foi apresentado para evidenciar que o contrato verdadeiramente fora
prestado.
15.
Entendo que a materialidade infracional está devidamente demonstrada em
relação aos pagamentos realizados às citadas empresas, uma vez que a causa econômica ou
jurídica que os teria ensejado não foi demonstrada, mesmo tendo a contribuinte sucessivamente
intimada a fazê-lo.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

16.
A principal razão de mérito diz respeito a pagamentos sem causa, que permeia
todo o lançamento, sendo relevante verificar se estão preenchidos os requisitos legais do § 1o do
art. 61 da Lei no 8.981/1995, que assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
17.
A recorrente não apresentou nenhum elemento fático para comprovar a existência
de tais contratos, não apresentou troca de e-mails ou mensagens, não juntou relatórios, etc. Um
dos contratos não foi sequer localizado e a verdade material não revelou a causa das alegadas
contratações. Não evidencio esforço probatório da interessada, mesmo tendo sido instada a
comprovar a materialidade dos contratos.
18.
Seria plenamente possível fazer tal demonstração, inclusive, durante o trâmite
processual, mas nada relevante veio aos autos para justificar a origem dos pagamentos pelos
serviços que diz ter contratado. Toda contratação deixa rastro de tratativas, laudos, pareceres,
relatórios, projetos, cálculos, além de vultosa representação documental, sendo muitíssimo
desarrazoado admitir que tais elementos tenham sido omitidos em todas as fases do processo.
19.
Em situações onde a realidade é incontroversa – e quem diz o que é real são as
provas, não argumentos –, torna-se profundamente fácil demonstrar o óbvio. Serviços são
simples de provar, pois estão no mundo dos fatos, da certeza, materializam-se com atos
sucessivos e permitem a quem os analisar ter a certeza do que é concreto e do que é retórico.
20.
Ressalte-se que não houve lançamento por presunção e as razões trazidas no
recurso para justificar a contratação não refutam a falta de contrato e falta de registros dos
mesmos. Não passam de retórica argumentativa, pois houve sucessivas intimações da
administração pública, com várias prorrogações de prazo, para que os envolvidos comprovassem
a regularidade das operações, porém, não se vê elementos capazes de desconfigurar a
insuficiência das contratações, conforme narrado no relatório fiscal inaugural.
21.
Idem em relação à invocação da verdade material e à pretensa inadequação da
valoração das provas, porquanto o lançamento haver demonstrado (a) a inexistência de
documentos comprobatórios da operação no período fiscalizado, (b) as contratações pautadas em
serviços inexistentes, com informações genéricas e inservíveis à demonstração dos serviços
prestados, (c) notas fiscais com apontamentos genéricos, (d) ausência de relatórios
pormenorizados dos serviços prestados, (e) ausência de e-mails no período tratando sobre
pretensos serviços e (f) remuneração sem indicação clara do montante devido.
22.
Cabe observar que a aplicação do § 1o do art. 61 da Lei n.o 8.981/95 alcançar os
“pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa”, que é o
espelho da normatização do RIR/99, a saber:
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
23.
Note-se que o dispositivo legal alcança as circunstâncias que envolvem
pagamentos realizados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, sempre que não houver comprovação da operação ou demonstração de
sua causa. É exatamente esse o caso dos autos, onde cabe integralmente a cobrança do IRRF.
24.
Assim, o argumento de que foram emitidas notas fiscais e que as operações foram
contabilizadas é irrelevante para justificar ou não a existência de causa jurídica ou econômica.
25.
Penso não ter havido esforço probatório da parte para demonstrar, no período
apontado, que tenha realizado regular contratação de prestação de serviço com as empresas
envolvidas, pelas inúmeras razões já apontadas, a ensejar a cobrança do IR-fonte relacionado aos
pagamentos impugnados.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS DESPESAS NA
APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
26.
A contribuinte controverte o fato de que as despesas pagas e relacionadas aos
contratos citados já foram glosadas na apuração do IRPJ e da CSLL, fato que, em seu entender,
impediria a cobrança do IRRF, porquanto evidenciaria “bis in idem”, uma vez que a tributação
na fonte objetivaria alcançar situações de subtração de resultados ainda não tributados, pela
dedução de despesas/custos pagas a beneficiários não identificados ou relativos a operações sem
causa.
27.
Penso não assistir razão à recorrente, uma vez que a exigência do IRRF não
alcança apenas as situações em que o beneficiário não está identificado, mas a legislação
expressamente o remete às hipóteses em que há pagamentos efetuados a pessoas identificadas,
sempre que não for comprovada a operação ou a sua causa. Enquanto no caput do art. 61 da Lei
8.981/95 o objetivo é combater remessas de dinheiro para quem não se conhece e não se
identifica, no § 1o a intenção é alcançar as remessas identificadas, porém, injustificadas.
28.
Nem há bis in idem tributário, porque a glosa das despesas tidas por
desnecessárias, cujo lançamento é obrigatório, não guarda qualquer relação com a tributação na
fonte, a qual representa técnica de substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto
de Renda. Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora, no tocante ao IRRF, o bem jurídico
tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a retenção
do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
29.
Sobre a natureza do IRRF como método de substituição tributária, já tive a
oportunidade de tratar sobre o tema em trabalho acadêmico abaixo transcrito, que contribui para
esclarecer o tema aqui julgado:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

Com efeito, o IR-fonte existe como técnica de substituição tributária que objetiva atribuir à
fonte pagadora o ônus pela retenção do imposto devido pelo destinatário, (...). Nesses
casos, o legislador qualifica critérios de substituição tributária para frente previsto no
art.150, § 7o, da Constituição Federal, que autoriza a lei a atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição,
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
A exigência do IRRF também é permitida pela redação do art. 128 do CTN, que igualmente
autoriza a lei a atribuir responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa (fonte
pagadora), vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação (negócio jurídico), excluindo
a responsabilidade do contribuinte (destinatário) ou atribuindo-se- lhe em caráter supletivo
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A lei determina a exigência do IR-fonte como método de substituição tributária tanto nos
casos regulares – com alíquotas reduzidas, onde não há dúvidas nem da operação nem do
destinatário e, portanto, demanda-se técnica de retenção em patamares módicos – quanto
nos casos onde há vícios de causa – com alíquotas majoradas, por opção do legislador,
porquanto a causa ilícita que subjaz ao pagamento exige comandos de graduação legislativa
diferente. Em ambos os casos, a atribuição de responsabilidade é a mesma, pela técnica da
substituição tributária, porém, os percentuais são tratados diferentemente, em razão da
maior ou menor possibilidade do crédito tributário perderse na economia invisível. 1
30.
É dizer: não há bis in idem pelo simples fato de que, na glosa de despesas, a renda
é do contribuinte, no IRRF, a renda é de terceiros.
31.
Cite-se decisões do CARF, notadamente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em diversas composições:
Acórdão no 9202-009.936, de 23/09/2021
INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. Sujeita-se à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o
pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado ou quando
não for comprovada a operação que lhe deu causa, sem prejuízo da glosa da despesa
que resultou em redução indevida do lucro líquido do período.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA. É devida a multa isolada pela falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais após encerrado o ano-
calendário, aplicada concomitantemente com a multa de ofício pela falta de
recolhimento ou recolhimento a menor de imposto devido apurado no encerramento
do período, no regime do lucro real anual, eis que o dispositivo legal cabível tipifica
duas condutas distintas.
Acórdão no 9101-004.543, de 07/11/2019
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Quando não for
comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa
fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo
corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o

1 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. Vício de causa de negócios jurídicos e a exigência majorada do IRRF
decorrente de pagamentos a terceiro. In: ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de (Coord.). Série Controvérsias
Tributárias e os Precedentes do CARF. Indaiatuba: Editora Foco, 2022, p. 184-185.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o
pagamento.
Acórdão no 9101-003.341, de 17/01/2018
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. COEXISTÊNCIA COM GLOSA DE DESPESAS DO IRPJ. I-
Operação comercial revestida de normalidade pressupõe a efetiva prestação do
serviço ou aquisição de mercadoria. Uma vez efetuado o pagamento, consuma-se
cenário no qual (1) o tomador de serviços, com base na nota fiscal escriturada, pode
deduzir da base de cálculo do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o prestador de
serviços oferece à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço prestado. II –
Desvirtuamento nas operações entre tomador e prestador de serviços, com utilização
de notas fiscais frias para lastrear eventos inexistentes e mascarar a verdadeira causa
de saída de recursos da empresa, fazem com que a empresa reduza a base de cálculo
por meio da contabilização de despesa, e por outro lado, o beneficiário dos ingressos
não os ofereça à tributação, por ser desconhecido. III – Por isso, autuação fiscal recai
sobre (1) a glosa da despesa do serviço prestado por parte do tomador de serviços e
(2) o não oferecimento à tributação dos rendimentos decorrentes do serviço pelo
prestador de serviços. IV – Por determinação legal, o pólo passivo nas duas pontas
da relação jurídica é preenchido pelo tomador de serviços. Na glosa de despesas,
responde o tomador na condição de contribuinte, sujeito passivo direto, cabendo o
lançamento de ofício de IRPJ. Quanto aos rendimentos não oferecidos à tributação, a
sujeição passiva é deslocada do prestador de serviços (beneficiário que não pode ser
identificado) para o tomador de serviços. Responde o tomador de serviços como
sujeito passivo indireto pela tributação do IRRF.
Acordão no 9101-002.605, de 15/03/2017
LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA. Procedente o lançamento
que exige imposto de renda na fonte na situação em que o contribuinte, devidamente
intimado, não logrou identificar os beneficiários de pagamentos e, cumulativamente,
comprovar a operação correspondente e/ou sua causa. Não há qualquer
incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real e o lançamento de IR/Fonte
sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa. As bases jurídicas
para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado ou sem causa são completamente distintas.
Acórdão na 9202-003.876, de 12/04/2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA DE DESPESA.
POSSIBILIDADE. A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é
compatível com o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Acórdão no 9202-009.937, de 23/09/2021
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA. EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE Sujeita-se à incidência
do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento,
todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem
assim os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação
ou a sua causa. A tributação pelo do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em
relação a pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL
resultante da glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão
legal expressa.
Acórdão no 1401004.125 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – 21/01/2020
IRPJ. CSLL. IRRF. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CA
USA. A comprovação da operação ou da causa dos pagamentos realizados,
bem assim das condições de dedutibilidade das despesas correspondentes,
exige elementos probatórios consistentes, sobre os quais não possam pairar
dúvidas. No caso, a alegação de pagamento de bonificações pelo
cumprimento de metas de vendas, desacompanhada de recibos
individualizados e sem qualquer demonstração das vendas supostamente
bonificadas, aliada aos indícios de destinação diversa daquela arguida, não
permite que se entenda comprovada a operação ou causa.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE
IRPJ/CSLL
PELA
GLOSA
DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Quando não for
comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa
fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de
cálculo
corretas.
Consequentemente,
se
um
contribuinte
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não
prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido
à ausência de causa para o pagamento.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros, quando não comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido
também o lançamento para glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada atua
como responsável pela retenção do imposto devido, enquanto que no
lançamento do IRPJ e CSLL ela é a própria contribuinte do tributo.
32.
Importa trazer à colação manifestação do i. Conselheiro Efigênio Freitas Junior,
ao manifestar posicionamento com o qual esta Relatoria concorda, registrando no Acórdão no
1201-003.195 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 15 de
outubro de 2019, o posicionamento da Turma sobre o assunto:
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM IRPJ.
GLOSA DE DESPESAS. COMPATIBILIDADE. Concomitância do IR-Fonte e
IRPJ. Infrações distintas. No IRPJ, a sociedade pratica o fato gerador, glosa de
despesas/custos, por exemplo. Ela é contribuinte e responde por fato gerador
próprio. No caso do IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou
seja, como responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do
pagamento. Tanto que a base de cálculo deve ser reajustada considerando a alíquota
de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é possível
uma convivência harmônica entre ambas as infrações.
(...)
Em relação à concomitância do IR-Fonte e IRPJ, tem-se infrações distintas. No
IRPJ, a sociedade pratica o fato gerador, tal qual no caso em análise em que ocorreu
glosa de despesas/custos. Ela é contribuinte e responde por fato gerador próprio. No
caso do IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como
responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento3 .
Tanto que a base de calculo deve ser reajustada considerando a alíquota de 35%, vez
que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é possível uma
convivência harmônica entre ambas as infrações.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

33.
Por tais razões, afasta-se a alegada incompatibilidade da cobrança do IRRF com a
glosa das despesas elencadas.
34.
Ainda no que tange à pretensa duplicidade de cobrança, registre-se que não há
caráter de penalidade na exigência do IRRF juntamente com o IRPJ e a CSLL, pois alcançam
grandezas econômicas relacionadas a contribuintes diversos. Um coisa é tributar a renda do
pagador (IRPJ/CSLL), outra coisa é assegurar técnica arrecadatória por substituição tributária em
relação a renda de terceiros (IRRF), valor que deve ser retido do pagamento desse beneficiário,
portanto, nem há bis in idem, nem há penalidade.
35.
Os fundamentos até aqui apresentados são suficientes à demonstração de que as
despesas com a pretensa contratação das empresas GGS EMPAR e CONSPLAN não foram
comprovadas, porquanto inexistentes materialmente. Assim, correta sua glosa, tanto para fins de
apuração do IRPJ quanto da CSLL.
36.
Ainda nesse ponto, o Recurso Voluntário controverte o fato de que o TVF
qualificou os repasses como liberalidade do pagador sem a comprovação da causa, fato esse
enseja a retenção exclusivamente na fonte do imposto de renda devido pelo pagamento – IRRF.
Não obstante, defende que a DRJ teria modificado esse fundamento, quando consignou no
acórdão que, no caso em apreço, não houve duplicidade de tributação, tampouco liberalidade,
uma vez que ocorreram os fatos geradores do IRRF, do IRPJ e da CSLL, sendo estes diversos”.
37.
Diante desse cenário, a recorrente defende que o v. acórdão ultrapassa os limites
decisórios para alterar o próprio fato imponível apontado pela autoridade lançadora. Assim, o
v. acórdão alega que o pagamento por si só é fato imponível, o que sequer é materialidade
apropriada para o Imposto de Renda e para a CSLL.
38.
Sem razão a recorrente. O fundamento dos lançamentos indicados no TVF é a
existência de pagamentos sem causa, decorrentes de contratações fictas, portanto, com multa
qualificada, a ensejar a majoração do IRRF por vício de causa e glosa das despesas para fins de
apuração do IRPJ e CSLL.
39.
O termo liberalidade do pagador vincula-se à ausência de comprovação da causa
por ele demonstrada. Não há nenhum contexto indicativo de que a administração tributária está
tratando de doação ou afins, a atrair hipótese de incidência do ITCMD. Trata-se de preciosismo
retórico para tentar desconfigurar as autuações, sem nenhuma pertinência com o contexto fático
indicado neste voto.
40.
Ademais, não se vislumbra qualquer inovação da DRJ no fundamento dos
lançamentos, que foi tratado no acórdão de forma idêntica ao TVF, qual seja, os pagamentos sem
causa, lastreados em contratos fictícios.
41.
Portanto, tal questionamento deve ser igualmente afastado.
DA MULTA QUALIFICADA
42.
A confecção dos contratos de prestação de serviços e a realização de pagamentos
sem a correspondente contrapartida foi identificada como sonegação e fraude, em razão de uma
ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à
Fazenda Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma obrigação
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento
intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública, utilizando-se de subterfúgios a fim de
esconder a ocorrência do fato gerador ou retardar o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária.
43.
A administração tributária esclarece que a conduta do sujeito passivo foi dolosa pois
visou reduzir ou suprimir tributo, enquadrada em uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4502/64. O TVF registra que, no curso da presente fiscalização restaram inequivocamente
demonstrados que o fiscalizado tentou dar forma de normalidade a recursos disponibilizados para
empresas, sem a efetiva prestação de serviços.
44.
Por sua vez, a recorrente combate tal conclusão, pois entende que não são
trazidos aos autos elementos concretos para comprovar o intuito do Recorrente de lesar o
erário, mas tão somente presunções da inidoneidade dos pagamentos, sem qualquer indício que
justifique isso, desconsiderando completamente a documentação apresentada à fiscalização e a
liberdade de contratação oriunda do direito privado, tanto na forma quanto no conteúdo.
45.
Ademais, alega que não foi demonstrado o dolo, invocando em seu favor a
inteligência da súmula CARF no 14, segundo a qual “a simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
46.
Entendo que o dolo está devidamente demonstrado, pois os contratos de prestação
de serviços são comprovadamente artificiais, materialmente inexistentes, razão pela qual os
pagamentos realizados às empresas GGS EMPAR e CONSPLAN não tiveram razão de existir.
47.
Não se aplica a inteligência da súmula CARF no 14, uma vez que a contribuinte
teve a iniciativa pessoal de instrumentalizar não apenas os pagamentos, mas emitiu uma série de
documentos fiscais e promoveu anotações contábeis para dar ar de licitude aos pagamentos,
forjando uma contratação ficta.
48.
A parte tomou a iniciativa de tentar tornar lícito um pagamento por uma
contratação ficta. O TVF aponta essa conduta de forma objetiva, quando registra que restaram
inequivocamente demonstrados que o fiscalizado tentou dar forma de normalidade a recursos
disponibilizados para empresas, sem a efetiva prestação de serviços.
49.
Vê-se dos autos a efetiva demonstração de que os pagamentos realizados a
terceiros, em volumes significativos, eram parametrizados em contratações fictícias, firmadas
sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixaram rastros de efetiva prestação de
serviço. Serviam, assim, a uma pretensão de natureza não econômica, não jurídica, não
operacional, levando os interessados a instrumentalizarem atos e documentos para justificar algo
irreal, inexistente, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos
pelo ordenamento jurídico.
50.
Importa ressaltar que, adicionalmente às razões até apontadas, foram apresentados
no TVF argumentos adicionais de possível vinculação da contribuinte com a prática de atos
ilícitos investigados na Operação Macchiato (11a fase da Operação Descarte). Além disso,
apontou-se que os Sistemas da Receita Federal registram que empresa GGS EMPAR possui
como sócio Georges Sadala Rihan, o qual é apontado pela Operação Lava Jato como um dos
operadores financeiros do esquema do ex-governador Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. Em
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

2017 chegou a ser preso pela Operação C’est fini (É o fim, em francês). Em dezembro de 2017 o
Ministério Público Federal no Rio de Janeiro apresentou uma petição à Justiça Federal pedindo
a investigação de Georges Sadala.
51.
A parte controverte em seu recurso que essa informação não está documentada
nos autos, portanto, não seria possível manter a qualificação da multa baseado unicamente nela.
52.
Entendo que tais informações não são decisivas para manter ou afastar a
qualificação da multa, pois a artificialidade das operações está devidamente demonstrada. Ainda
que a recorrente tenha razão em argumentar que os documentos da Operação Macchiato não
foram anexados aos autos, os motivos apresentados no TVF para demonstrar a ilicitude dos
pagamentos decorrem da falta de contratação com as empresas GGS EMPAR e CONSPLAN.
53.
Observa-se que as empresas contratadas pela contribuinte se valeram dos
contratos fictícios – e isso já foi demonstrado nesse voto – para simular prestação de serviços
inexistentes e irreais, para viabilizar repasses irregulares de valores sem causa comprovada, sem
justificativa plausível, sem demonstração mínima da realização dos serviços prestados.
54.
Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos; não se
admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizadas pela intenção dolosa de ocultar a
real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, autorizem pagamentos sem causa ou
operações não comprovadas; não se coaduna com legalidade a intenção de ocultação, o
vilipêndio à realidade e o obscurantismo de propósitos lícitos.
55.
Percebe-se a clara atitude dolosa dos envolvidos em realizar CONLUIO,
conforme indicado no art. 73 da Lei no 4502/64, por meio do qual foi realizado ajuste entre
pessoas visando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais – consubstanciadas em SONEGAÇÃO (art. 71 da mesma
lei) quanto aos pagamentos sem causa – e mesmo das reais condições pessoais de contribuinte e
seus supostos contratados, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente – tanto em relação ao IRRF que deveria ser retido e não foi, quando em
relação às glosas realizadas em procedimento diverso, conexo ao presente caso.
56.
O CONLUIO se caracteriza, ainda, em relação à fraude perpetrada na
instrumentalização de instrumentos fiscais e jurídicos para dar ar de licitude a comportamento
antijurídico, consubstanciado em pagamentos sem causa destinados a terceiros, aplicando-se o
art. 72 da citada lei, uma vez que se verifica ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. No caso, evitou-se o pagamento de IRRF e
reduziu-se a base de cálculo da apuração do líquido no exercício, em tudo prejudicando o regular
cumprimento da lei.
57.
Penso restar demonstrada a atitude intencional de simular atos jurídicos
inexistentes, formalizados em contratos e notas fiscais genéricas, sem qualquer comprovação
fenomênica da efetiva prestação de serviços. Se fossem reais, deixariam vastíssimos rastros, pois
se trata de operações complexas, onde deveriam existir relatórios pormenorizados, densos
pareceres técnicos, intensa troca de comunicações, atas de reuniões, além de uma série
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

gigantesca de conteúdo probatório que, em “situações normais de temperatura e pressão”, no
mundo dos fatos verdadeiros, não simulados, deixariam arcabouço probatório útil a que se
chegasse a conclusões diversas das atuais.
58.
Ideias que não correspondem aos fatos são inservíveis à demonstração da
realidade! A verdade material invocada pela parte recorrente depõem contra ela mesma, de forma
que esta Relatoria está convencida da adequada qualificação da multa de ofício.
59.
Portanto, penso que o dolo está evidenciado, em razão da tentativa de modificar a
realidade e tornar lícito algo que sequer tinha existência real. A multa qualificada deve, portanto,
ser mantida.
60.
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto do lançamento, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a
ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência
do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
61.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
62.
Assim, mantenho a multa de ofício qualificada, reduzida ao percentual de 100%,
nos termos da Lei no 14.689/23.
DA DECADÊNCIA
63.
Afasta-se a alegação de decadência em razão da existência de fraude e sonegação,
conforme indicado no item anterior, que manteve a qualificação da multa, devendo-se aplicar a
regra geral do art. 173, I, do CTN, mercê da exceção prevista na parte final do § 4o do art. 150,
que excepciona os casos em que for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

64.
Tal regra vale para todos os lançamentos objeto deste processo, porém,
adicionalmente, em relação ao IRRF, deve-se aplicar também a súmula CARF no 114, por ser de
aplicação obrigatória:
SÚMULA CARF No 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou
sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, I, do CTN.
65.
Assim, afasta-se a decadência dos lançamentos.

DISPOSITIVO
66.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100%, aplicando a retroatividade benigna, nos termos da Lei
no 14.689/23.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Declaração de Voto
Conselheiro André Severo Chaves.
Em que pese a brilhante e exaustiva análise realizada pelo Ilustre Conselheiro
Relator, apresento esta declaração de voto com o intuito apenas de expor as razões pela quais
divergi do relator quanto à exigência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no qual votei
pelo cancelamento da infração.
Inicialmente, destaca-se que o IRRF sobre pagamentos sem causa é um tributo
bastante polêmico, e de aplicabilidade controversa no CARF, razão pela qual é costumeiramente
objeto de incessantes e ricos debates.
O preceito legal do IRRF encontra-se disposto no artigo 61 da Lei n.o 8.981/952,
que define as hipóteses de incidência do imposto, regulamentado também pelos artigos 730 e 731
do Decreto n.o 9.580/2018 (RIR/18).

2 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

Extrai-se dos dispositivos mencionados, que o imposto de renda retido na fonte
possui duas hipóteses para a sua exigência, quais sejam: (i) pagamentos a beneficiários não
identificados (caput) e (ii) pagamentos, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não tiver
comprovação (com previsão no §1o).
O caput e os §§ 2o e 3o do dispositivo legal mencionado estabelecem que, se o fato
jurídico tributário descrito na norma ocorrer, o imposto de renda deve ser retido pela fonte
pagadora à alíquota de 35%, sendo esta a responsável tributária, na data do pagamento. Além
disso, o rendimento em questão é considerado líquido, exigindo a lei o reajustamento do
respectivo rendimento bruto.
Trata-se, portanto, de uma norma que instaura a exigência de imposto sobre a
renda de forma definitiva e exclusivamente na fonte, sem a possibilidade de créditos e
compensações.
Ao realizar uma interpretação teleológica do referido dispositivo, pode-se dizer
que o IRRF procura instituir uma obrigação de pagamento de imposto sobre a renda que
possivelmente seria devido pelo beneficiário, mas que, no contexto dessa norma, passa a ser
devido pelo responsável tributário de forma definitiva sobre pagamentos realizados por ele para
evitar a evasão fiscal que se perpetraria, não fosse a incidência dessa norma.
No que se refere à hipótese prevista no caput, quando o contribuinte não é capaz
de identificar os beneficiários, tem-se que a sua aplicabilidade não reside maiores controvérsias.
Isso porque, sem a identificação do beneficiário, não há como as autoridades fiscais rastrearem
os pagamentos de forma a apurar se houve ou não omissão de receitas. Nesse caso, a exigência
do IRRF decorre da aplicação direta e evidente da norma, haja vista a impossibilidade de se
apontar e tributar o verdadeiro titular dos rendimentos. Portanto, nada mais coerente do que se
tributar a fonte pagadora.
O ponto controverso reside na hipótese de incidência do §1o, no que se refere aos
“aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa”, e que
foi o fundamento da presente autuação.
Nesses casos, um dos primeiros pontos a serem observados é a causa ou a efetiva
ocorrência da operação. Com relação a isso, cumpre destacar que a comprovação da causa não
possui as mesmas exigências da comprovação da necessidade das despesas para fins de dedução
do imposto de renda (art. 311, do RIR/2018).
Embora a subjetividade permeie no termo “causa”, o que pode gerar margens
interpretativas para o que é causa, e quais documentos são necessários para comprová-la,
entende-se que o que deve prevalecer é se o pagamento teve alguma motivação, e se a operação
de fato ocorreu.

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

Já nos casos em que não houver a comprovação da causa, mas que o beneficiário
estiver devidamente identificado, entendo que a incidência do IRRF deve ser avaliada em cada
caso concreto, a fim de se verificar se de fato o tributo está cumprindo a sua finalidade, qual seja,
tributar a renda.
Em que pese entender que o §1o, do art. 61, da Lei no 8.981/95, se trate de
hipótese de incidência autônoma do IRRF, independentemente da identificação do beneficiário,
não se pode perder de vista que este tributo visa tributar de forma exclusiva a renda de quem está
recebendo o pagamento pelo substituto tributário.
A retenção exclusiva na fonte é um instrumento exigência tributária bastante
gravoso, mas que se justifica pelo de que a sua exigência representa a última oportunidade de
assegurar o crédito tributário, seja pela ausência de identificação dos beneficiários, seja por
outros motivos, como a utilização de empresas de fachadas.
Desse modo, penso que nos casos em que o beneficiário estiver devidamente
identificado, e que a empresa responsável pelo pagamento cumpriu com as devidas obrigações
fiscais (não apenas contábeis), com a emissão de notas fiscais e regular retenção na fonte sobre
os pagamentos, cabe às autoridades fiscais, como dever de motivação da própria exigência
tributária do IRRF, verificar se os beneficiários dos pagamentos ofereceram os rendimentos à
tributação.
Neste ponto, corroboro com o entendimento proferido pela relatora da Resolução
no 1201-000.652, ao argumentar que “à fiscalização cabe a tarefa de realizar diligência em face
das empresas identificadas como beneficiárias para exigir que as mesmas demonstrem se os
valores recebidos foram devidamente contabilizados em sua escrituração fiscal, e o IRPJ e a
CSLL devidamente recolhidos, bem como se não há procedimento fiscal em curso para exigir os
mesmos valores (AIIM de omissão de receitas em face das beneficiárias)”.
Isso porque, como já dito alhures, o objetivo do IRRF é tributar a renda do
beneficiário por meio do substituto, não sendo concebível tributar nas duas “pontas”, sob pena de
configuração de “bis in idem”.
Ademais, em que pese discordar da posição de quem defende que o IRRF sobre
pagamentos sem causa tem natureza de sanção, entendo que a sua utilização de forma
indiscriminada, sem a mínima verificação pelas autoridades fiscais se os rendimentos foram
tributados, pode deixar traços de que foi utilizado como sanção de ato ilícito, o que é vedado
pelo art. 3o, do CTN.
Pois bem.
No caso concreto, concordo integralmente com o entendimento do relator quanto
ao ponto de que a recorrente não comprou a efetiva causa da operações, cuja análise foi bem
criteriosa.
O meu ponto de divergência reside no fato de que os pagamentos realizados pela
recorrente fora feitos mediante a identificação dos beneficiários, com a emissão de notas fiscais,
com a antecipação de IRRF na alíquota de 1,5%, conforme Notas Fiscais (e-Fls. 454 e ss) e,
ainda, mediante informação em DIRF.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

Tanto é que, conforme Termo de Intimação Fiscal no 19/2020 (e-Fls. 406 e ss), a
própria fiscalização utilizou-se das informações da DIRF do ano de 2015 para solicitar
esclarecimentos acerca dos pagamentos realizados, à vista do trecho a seguir:
“1) Consulta à DIRF do ano de 2015 informa que o BCV Banco de Crédito e
Varejo pagou R$ 4.284.785,00 à empresa GGS Empar Empreend. e
Participações Ltda, CNPJ 13.115.816/0001-02. Apresentar os contratos de
prestação de serviços, com todos os seus aditivos e anexos, e cópias de todas as
notas fiscais acompanhadas do demonstrativo do valor pago, referentes aos serviços
prestados no referido ano.” (grifo nosso)
Ou seja, no presente caso, por todas as obrigações fiscais realizadas, a recorrente
deixou às autoridades fiscais cientes dos pagamentos efetuados, permitindo a identificação de
identificação de omissão de receitas por malhas fiscais, e possibilitando a verificação se os
rendimentos foram oferecidos à tributação.
Contudo, pelo que se extrai do Termo de Verificação Fiscal (e-Fl. 737), além de
não constar no relatório se tais rendimentos foram oferecidos a tributação, a autoridade fiscal
manifestou entendimento no sentido de que a eventual tributação do pagamento pelo beneficiário
não afastaria a incidência do IRRF. É o que se verifica no trecho a seguir:
“O pagamento, como transferência bancária, efetivamente existiu, mas não há
elementos de convencimento e comprovação suficientes, a sustentar que estes
pagamentos tenham decorrido exclusivamente das prestações de serviços ora analisadas.
Poderia, em tese, ter qualquer outra motivação, inclusive, mera liberalidade da empresa
pagadora.
E neste esteio, como liberalidade do pagador sem a comprovação da causa, cabe a
retenção exclusivamente na fonte do imposto de renda devido pelo pagamento - IRRF,
sendo que a informação em DIRF com as correspondentes retenções no pagador, e a
eventual tributação como receita no recebedor não afastariam essa presente
tributação exclusiva na fonte, pois que, pelo que se concluiu anteriormente, a
motivação do desembolso não restou comprovada nos moldes alegados e
assentados em Notas Fiscais e/ou contratos.”

Todavia, como já destacado anteriormente, entendo não ser possível a incidência
concomitante na fonte pagadora e no beneficiário, sob pena de caracterização de “bis in idem”.
Ademais, com base na interpretação sistemática do ordenamento jurídico, entendo ser mais
coerente prevalecer a tributação do imposto de renda pelo beneficiário, haja vista que é nele que
se manifesta a capacidade contributiva.
Cumpre ressaltar que, independentemente da licitude ou não dos pagamentos, o
que está sendo apreciado aqui é a tributação da renda dos pagamentos aos beneficiários. Como já
argumentado, incidir o art. 61, da Lei no 8.981/95, mesmo nos casos de oferecimento à tributação
dos rendimentos pelos beneficiários, vai de encontro a própria de definição de tributo, haja vista
que revelaria uma natureza de penalidade.
Penso que as penalidades tributárias devem sim ser utilizadas, mas quando
cabíveis, como é o caso da qualificação das multas de ofício nas exigências de IRPJ e CSLL
sobre a glosa das despesas do presente caso, que foram devidamente lançadas e mantidas.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1102-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721445/2020-36

Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, tão-
somente para cancelar a exigência do IRRF sobre pagamentos sem causa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1019
DF CARF MF
Original